Tribunal: TJES
Processo: 5009069-94.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009069-94.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros (2)

APELADO: ATILA AMBROZIO DE FREITAS e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO CONCORRENDO A VAGA DESTINADA A PESSOA
COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL
E EXAME DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL
. INAPTIDÃO PARA O CARGO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÕES PROVIDAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
REEXAME PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo CEBRASPE e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que determinou a reinserção do autor no concurso público para Delegado da Polícia Civil do Espírito Santo, considerando-o apto na avaliação médica e biopsicossocial e determinando sua convocação para as demais etapas do certame. Apelação adesiva interposta pelo autor para obter a nomeação e posse imediata no cargo, sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor, portador de sequela decorrente de perfuração por arma de fogo, se enquadra no conceito de pessoa com deficiência para fins de concorrência às vagas reservadas; (ii) estabelecer se as condições médicas do autor o tornam inapto para o exercício do cargo de Delegado da Polícia Civil, conforme critérios estabelecidos no edital do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso adesivo não pode ser conhecido, pois foi interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente pedido de cumprimento provisório da sentença, o que não se sujeita a apelação adesiva.

4.
O valor da causa deve ser retificado para R$ 20.122,52, por não haver proveito econômico imediato, sendo este correspondente à reaplicação das fases questionadas.

5.
O ingresso no serviço público por meio das vagas reservadas a pessoas com deficiência exige a comprovação de dois pressupostos: (i) enquadramento como pessoa com deficiência nos termos do Decreto nº 3.298/99; e (ii) ausência de incapacidade para o exercício das atividades inerentes ao cargo.

6.
O candidato foi eliminado na avaliação biopsicossocial por não ser considerado pessoa com deficiência, uma vez que sua condição não acarreta dificuldades para o desempenho de funções, nos termos do Decreto nº 3.298/99.

7.
O candidato também foi eliminado nos exames médicos em razão de patologias ortopédicas identificadas nos joelhos, que foram consideradas incapacitantes para o cargo, conforme critérios previstos no edital.

8.
As regras do edital vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, não cabendo ao Poder Judiciário reformar critérios previamente estabelecidos e aceitos pelos concorrentes.

9.
A compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo não pode ser avaliada durante o estágio probatório, uma vez que o art. 43, §2º, do Decreto nº 3.298/99 foi revogado pelo Decreto nº 9.508/18.

10.
O fato de o candidato ter sido aprovado em concurso público similar em outro estado não torna ilegal sua desclassificação no presente certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso de apelação adesiva não conhecido. Apelações do CEBRASPE e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO providas. Pedido julgado improcedente. Reexame prjeudicado.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso nas vagas reservadas a pessoas com deficiência exige comprovação de impedimento que dificulte o desempenho de funções, conforme previsto no Decreto nº 3.298/99.

2. A Administração Pública está vinculada às regras do edital do concurso, não cabendo ao Poder Judiciário reformar critérios objetivos de avaliação médica e biopsicossocial.

3. A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato deve ser aferida no momento da avaliação médica e biopsicossocial, não sendo possível postergar essa análise para o estágio probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, §3º; Decreto nº 3.298/99, art. 4º, I; Decreto nº 9.508/18.

Jurisprudência relevante citada
: TRF4, AC 5006343-35.2021.4.04.7115, Terceira Turma, Rel. Des. Cândido Alfredo Silva Leal Junior, j. 26.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, NAO CONHECER do recurso de apelacao adesiva interposto por ATILA AMBROZIO DE FREITAS; CONHECER dos recursos de apelacao interpostos pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS CEBRASPE e pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ACOLHER a preliminar de impugnacao ao valor da causa, retificando-o para fixa-lo em R$ 20.122,52 (vinte mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos), e, no merito, DAR-LHES PROVIMENTO para reformar a sentenca e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensao autoral, bem como, JULGAR PREJUDICADA a remessa necessaria, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: INADMISSIBILIDADE DO APELO ADESIVO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO

Depreende-se dos autos que tanto o
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
quanto o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpuseram apelações cíveis, sendo que, ao ser intimado para contrarrazões,
ATILA AMBROZIO DE FREITAS
interpôs recurso adesivo, do qual os apelantes/apelados foram devidamente intimados, e, em sede de contrarrazões, pugnaram pelo não conhecimento da apelação adesiva em razão do não cabimento.

Examinando a demanda, verifico que, de fato, a apelação adesiva foi interposta em face da decisão interlocutória do evento 8984948, que deferiu, em parte, o pedido postulado pelo autor da demanda, “
tão somente para determinar que a reserva de vaga do autor no cargo a qual restou aprovado, até o trânsito em julgado da presente ação
”.

Nota-se, pelas razões recursais, que esse foi o ponto impugnado no recurso: (i) a sentença, ao condicionar a sua nomeação e posse ao trânsito em julgado da decisão, contraria o direito reconhecido de reintegração ao certame e não observa o efeito imediato das decisões judiciais favoráveis; (ii) a reserva de vaga determinada pela decisão gera prejuízos ao recorrente, pois o pretere frente a outros candidatos já empossados e ao próprio Estado, que permaneceria com menos delegados; (iii) a jurisprudência permite a nomeação e posse antes do trânsito em julgado quando há aprovação em todas as etapas do concurso, sendo essa uma consequência lógica do direito de continuidade no certame; (iv) a condição de deficiência física do recorrente foi previamente reconhecida por laudos e outras aprovações em concursos similares, de modo que a eliminação decorrente da avaliação biopsicossocial foi indevida.

Embora o pedido formulado tenha sido para “
expedição de Ofício à
Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo (SEGER), comunicando-lhe integralmente o teor da Sentença, com o escopo de assegurar que o Sr. ATILA AMBROZIO DE FREITAS seja devidamente empossado no cargo, cumprindo-se o determinado nos termos sentenciais
” (evento 8984944), é evidente que se trata de pedido de cumprimento provisório da sentença que julgou procedente o pedido inicial. Por conseguinte, a decisão que deferiu parcialmente o pleito não integra a sentença e, portanto, não pode ser atacada pela via da apelação, sobretudo porque não encerra a referida fase processual.

Firme a tais considerações,
ACOLHO

a preliminar de não cabimento aduzida em contrarrazões recursais e
NÃO
CONHEÇO
do recurso de apelação adesiva dada a sua inadmissibilidade.

É como voto.

MÉRITO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de remessa necessária e recursos de apelação interpostos pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
(evento 8984940) e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(evento 8984943), bem como de recurso de apelação adesiva interposto por
ATILA AMBROZIO DE FREITAS
(evento 8984956)

em face da r. sentença do evento 8984938, proferida pela douta magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ATILA AMBROZIO DE FREITAS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, “
para o fim de DETERMINAR que o requerente seja reinserido no concurso, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, e seja considerado o apto na avaliação médica e biopsicossocial, sendo convocado para as demais etapas do concurso e ao final, concluídas todas as etapas com aprovação dentro do número de vagas PDC seja realizada sua nomeação e posse
”.

Outrossim, condenou os réus ao pagamento das custas remanescentes, isentando o Estado do Espírito Santo na parte que lhe caberia, bem como condenou-os ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais,
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
(evento 8984940)

alega, em síntese, que: (i) o valor da causa fixado na inicial não corresponde ao proveito econômico da ação, sendo inadequado o montante de R$ 162.832,32 (cento e sessenta e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos) atribuído pelo autor, que seria referente a remunerações que ainda não se concretizaram e não garantem sua aprovação final no concurso; (ii) a sentença apelada ignorou as normas do edital do concurso, ao qual todos os candidatos, inclusive o recorrido, aderiram voluntariamente; (iii) as condições do edital devem ser respeitadas, inclusive quanto aos critérios de avaliação biopsicossocial; (iv) o recorrido não impugnou previamente o edital, de modo que é intempestiva a contestação de seus termos; (v) a eliminação do recorrido nas avaliações médicas foi realizada em conformidade com a legislação aplicável e os critérios estabelecidos.

O

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
também manejou apelação (evento 8984943) sustentando que: (I) a Administração Pública se submete ao princípio da legalidade, sendo estritamente vinculada ao edital que rege o concurso público, e que o autor, ao se inscrever, concordou com todos os critérios de avaliação e cláusulas editalícias; (II) o edital do concurso estabelece que os candidatos com deficiência devem participar em igualdade de condições com os demais, sem adaptações nos testes físicos, em respeito ao princípio da vinculação ao edital; (III) a natureza das atribuições dos cargos na Segurança Pública exige domínio pleno das funções motoras e intelectuais, e que a reserva de vagas para pessoas com deficiência deve observar a capacidade para o exercício do cargo, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ; (IV) a cláusula que exige aptidão física dos candidatos é legítima, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo.

Contrarrazões apresentadas por
ATILA AMBROZIO DE FREITAS
no evento 8984952, pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, merece ser retificado o valor dado à causa, nos moldes pugnados pelo apelante
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
, uma vez que a pretensão não tem conteúdo patrimonial imediato, eis que discute a eliminação do candidato em uma fase específica do concurso público. Assim, estando o candidato a discutir o exame de sanidade física e mental e a avaliação biopsicossocial,
ACOLHO
a preliminar de impugnação ao valor da causa e o
retifico para fixá-lo em
R$
20.122,52
(
vinte
mil,
cento e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos
)
, equivalente ao preço médio relativo à reaplicação das fases questionadas a candidato
sub judice
.

Passo à análise conjunta do mérito dos recursos remanescentes, seguindo a ordem lógica de enfrentamento dos argumentos suscitados.

O candidato autor narra na exordial que se inscreveu no concurso público da Polícia Civil do Espírito Santo (Edital PCES nº 01/2022) para o cargo de Delegado de Polícia, concorrendo às vagas reservadas para pessoas com deficiência devido a uma sequela causada por perfuração por arma de fogo (CID 10 T93). Após aprovação na prova objetiva e discursiva, foi convocado para a terceira etapa, que incluía exames físico, médico e psicotécnico.

De acordo com a peça de ingresso, o autor teve sua inscrição deferida para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência, mas realizou os testes físicos sem adaptações e em igualdade de condições com os demais candidatos, demonstrando aptidão para o cargo. Mesmo assim, foi eliminado na etapa da avaliação médica em razão da própria deficiência, sendo considerado inapto por apresentar incapacidade incompatível com o cargo almejado. Já na avaliação biopsicossocial foi eliminado por ser considerado pessoa sem deficiência.

Segundo a petição inicial, o autor recorreu administrativamente contra as decisões, argumentando que a banca examinadora, de forma contraditória, não o reconheceu como pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial, ao mesmo tempo em que o eliminou nos exames médicos justamente por essa condição. Assim, argumenta que a sua eliminação no certame se mostra incoerente e sem embasamento objetivo.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o deferimento de inscrição para concorrer como pessoa com deficiência acontece mediante análise superficial acerca da situação do candidato, sendo que o edital do certame foi bastante claro no sentido de que a apuração da qualificação do candidato como pessoa com deficiência ocorreria após a avaliação biopsicossocial oficial, promovida por equipe multiprofissional, nos termos da legislação de regência.

No caso dos autos, analisando os documentos acostados, extrai-se que o candidato, a fim de comprovar sua deficiência, apresentou laudo assinado por equipe multidisciplinar que atesta que o autor “
é considerada pessoa com deficiência por apresentar
as seguintes condições: impedimento físico permanente e irreversível, apresentando-se na forma de deformidade adquirida, comprometimento funcional do membro inferior esquerdo, decorrente de sequelas de fratura do membro lesionado causado por perfuração por PAF [...] há um encurtamento de 1,0 cm do membro inferior esquerdo [...] deformidade permanente na tíbia com presença de projétil de arma
de fogo, diminuição da amplitude de movimento, dificuldade para deambular, fraqueza muscular em MIE
” (evento 8984693).

Contudo, foi eliminado porque considerou-se que “
as deformidades e condições nosológicas apresentada pelo candidato não produzem dificuldade para o desempenho de funções conforme estabelecido no artigo 4º, inciso I do Decreto 3.298/99 [...] Não é, portanto, considerado pessoa com deficiência à luz da legislação
” (evento 8984894).

Em face desta decisão, o candidato interpôs recurso administrativo que restou indeferido, uma vez que “
o problema clínico do candidato não acarreta em dificuldade para realizar as funções do membro inferior esquerdo. Portanto, não se enquadra na condição de pessoa com deficiência física segundo a legislação brasileira vigente sobre o assunto
” (evento 8984896).

Por outro lado, no que concerne ao exame de sanidade física e mental, o candidato foi convidado a complementar os exames apresentados, dado o histórico narrado de fratura/cirurgia (evento 8984893), momento em que apresentou os laudos médicos do evento 8984898, que demonstram que, além da sequela de fratura em membro inferior esquerdo, o autor possui degeneração tipo II nos meniscos medial e lateral no joelho esquerdo, condropatia grau I nos dois joelhos, meniscopatia/lesão em menisco medial com envolvimento da cartilagem no joelho direito.

Assim, em consonância com o edital, a junta médica considerou que as condições apresentadas nos joelhos do autor são incapacitantes para a posse no cargo, motivo pelo qual foi considerado inapto (evento 8984895).

O art. 2º da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que ostenta caráter de norma constitucional (art. 5º, §3º, da CF), prevê que: os Estados Partes devem promover adaptações razoáveis para assegurar que as pessoas com deficiência exerçam todos os direitos humanos, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas.

Cabe salientar, entretanto, que o ingresso no serviço público reservado às pessoas com deficiência exige a presença de 02 (dois) pressupostos: (1) a comprovação de que o candidato ao cargo é classificado como pessoa com deficiência, nos ditames do Decreto nº 3.298/99; e (2) constatação de que a deficiência não acarreta incapacidade para o exercício das atividades inerentes ao cargo.

Analisando o primeiro pressuposto, verifica-se que o artigo 4º, inciso I do Decreto nº 3.298/99 define deficiência física como a “
alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo,
membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções
”.

No caso dos autos, foi constatado que apesar da deformidade adquirida em membro inferior esquerdo, o candidato não tem prejuízo nas funções do membro, constando em exame por ele mesmo apresentado que o “
membro inferior esquerdo menor que o contralateral em 2,0 cm a custa de a
l
tura f
e
morotibial, o que inclui espaços articulares
” e “
não há diferença significativa entre os membros inferiores
” (fl. 04 do evento 8984898).

Aliás, ao contrário do que pretende fazer crer o autor, não foi a condição por ele apontada como caracterizadora da deficiência (sequela de fratura em membro inferior esquerdo) a que foi considerada incapacitante para o cargo, mas outras lesões/patologias identificadas em suas articulações (meniscopatia/lesão do menisco medial com envolvimento da cartilagem e condropatia grau I em joelho direito e degeneração tipo II nos meniscos medial e lateral e condropatia grau I em joelho esquerdo), nos termos do subitem 10.3.15, alíneas X.1, “i” e X.3, “g”.

Ainda que se afirmasse que mencionadas condições têm relação com a sequela de fratura em membro inferior esquerdo, nada impede o reconhecimento da incapacidade para exercício do cargo, pois, conforme salientado acima, o segundo pressuposto para o ingresso no serviço público em vaga destinada a pessoa com deficiência, é que a deficiência não acarrete incapacidade para o exercício das atividades inerentes ao cargo ou mesmo risco para o candidato ou terceiros.

I
n casu
, o cargo pretendido é o de Delegado da Polícia Civil, cujas atribuições são definidas no Anexo I do Decreto nº 2.964-N, de 20 de março de 1990, e incluem atividades operacionais e não meramente administrativas.

Cumpre mencionar, ainda, que as regras editalícias vinculam tanto a Administração quanto os candidatos do certame, bem como o art. 43, §2º, do Decreto nº 3.298/99 foi revogado pelo Decreto nº 9.508/18, de modo que não há permissivo legal para que a avaliação da compatibilidade entre as atribuições do cargo e da deficiência do autor se dê durante o estágio probatório. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE FEDERAL DE EXECUÇÃO PENAL. COTA PARA CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. INCOMPATIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. In casu, as razões de indeferimento elencadas pela equipe multidisciplinar, quando da avaliação biopsicossocial, parecem razoáveis, considerando as peculiaridades do cargo almejado, uma vez que compete ao agente federal de execução penal atividades de atendimento, vigilância, custódia, guarda, escolta, assistência e orientação de pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais e de internamento federais, conforme item 2.2 do Edital.
2. A previsão de avaliação da compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante o estágio probatório, prevista no art. 43, §2º do Decreto 3.298/99 foi revogada pelo Decreto 9.508/2018 com vigência a partir de 25/09/2018. No caso dos autos, na data da publicação do certame em maio de 2020, não havia mais previsão regulamentar de acompanhamento, durante o estágio probatório, da compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo.
3. Apelação desprovida. (TRF4, AC 5006343-35.2021.4.04.7115, TERCEIRA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 26/03/2024)

Aliás, o fato de o candidato ter sido aprovado em concurso público bastante similar e pela mesma banca em outro estado da federação não torna ilegal a sua desclassificação no presente certame.

Diante do exposto,
NÃO
CONHEÇO
do recurso de apelação adesiva interposto por
ATILA AMBROZIO DE FREITAS
;
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

ACOLHO
a preliminar de impugnação ao valor da causa, retificando-o para fixá-lo em R$ 20.122,52 (vinte mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos),

e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão autoral. Esgotado o mérito da demanda por ocasião da análise dos apelos,
JULGO PREJUDICADO
o reexame necessário.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, devendo incumbir ao autor o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão da benesse da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso de apelação adesiva interposto por ATILA AMBROZIO DE FREITAS; CONHECER dos recursos de apelação interpostos pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ACOLHER a preliminar de impugnação ao valor da causa, retificando-o para fixá-lo em R$ 20.122,52 (vinte mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos), e, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral.